Tribunal: TJES
Processo: 0006390-05.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006390-05.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (3)

APELADO: CARLOS ALBERTO ANTUNES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0006390-05.2010.8.08.0012

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSE DA GAMA

APELANTE/APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA VIAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. LIDE SECUNDÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR SEGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos genitores condutora do automóvel em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 05/01/2008, na BR 415, Itabuna/BA, envolvendo um ônibus da transporta e um veículo Ford Fiesta, resultando na morte de quatro pessoas, entre elas a filha dos autores. A transportadora denunciou a lide à seguradora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido principal e a lide secundária, fixando o valor de R$43.250,00 para cada autor a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar eventual inovação recursal por parte da seguradora; (ii) examinar a culpabilidade do acidente; (iii) definir se o valor fixado para os danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iv) determinar se os juros de mora incidem sobre a condenação da seguradora a partir da citação; e (v) verificar se a atualização monetária da condenação deve seguir a taxa SELIC ou outro índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
À parte não é dado inovar na seara recursal com relação às teses deduzidas em contestação, motivo pelo qual não deve ser conhecido o apelo no que se refere à tese de necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente. Preliminar de inovação recursal acolhida.

4. A segunda perícia realizada pela Polícia Civil da Bahia conclui que a responsabilidade pelo acidente é do motorista do ônibus da Viação Águia Branca, que trafegava na contramão.

5. O método bifásico para fixação de danos morais, conforme a jurisprudência do STJ, justifica a majoração da indenização para R$93.250,00, alinhando o montante aos precedentes em casos de acidentes fatais.

6. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, até o julgamento, quando então passa a incidir a taxa SELIC.

7. A seguradora denunciada é responsável pelo pagamento dos juros de mora a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido em parte. Recurso da transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento
:

9. A responsabilidade pelo acidente recai sobre a Viação Águia Branca, que deve indenizar os autores pelos danos morais, majorados para R$93.250,00.

10. Os juros de mora incidem desde o evento danoso até o julgamento, sendo substituídos pela taxa SELIC a partir desta data.

11. A seguradora denunciada responde pelos juros de mora a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula 54, Súmula 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 0001483-11.2015.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA; Por maioria, dar parcial provimento ao recurso de CARLOS ALBERTO ANTUNES e MARIA JOSE DA GAMA e, por igual votação, negar provimento ao recurso de VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de três recursos de apelação cível interpostos por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA contra a sentença (fls. 1.354/1.364), integrada por decisão (fls. 1.385/1.386), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que por sua vez denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal, “
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Requerentes no valor de R$ R$ 43.250,00 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais), quantia essa que deverá ser acrescida de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ)
”. Bem como julgou procedente a lide secundária, “
para condenar a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora Requerida, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora
”. E diante da sucumbência recíproca condenou
ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC)
”, enquanto, na lide secundária, o julgador singular deixou “
de condenar a seguradora denunciada ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da empresa Requerida, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, na esteira da jurisprudência do c. STJ
”.

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A sustenta (fls. 1.388/1.415)) (1) deve prevalecer as conclusões do primeiro laudo pericial; e (2) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA (fls. 1.417/1.437) sustenta no que se refere à denunciação da lide que (1) apesar de a sentença ter limitado a condenação da seguradora com base nos limites do contrato, deixou de observar que tramitam em apenso outras ações decorrentes do mesmo sinistro, de modo que os valores eventualmente pagos nas outras demandas devem ser deduzidos; (2) não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária; e (3) a atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC. Com relação à lide principal, sustenta, que (1) inexiste culpa do condutor do veículo segurado; (2) o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA (fls. 1.442/1.456) sustentam que o montante estipulado a título de danos morais deve ser majorado, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões ao recurso apresentado pelo COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA (fls. 1.467/1.474) requerendo o desprovimento do recurso de CARLOS ALBERTO ANTUNES e MARIA JOSÉ DA GAMA.

Contrarrazões (fls. 1.475/1.490) apresentas autores CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA apresentaram requerendo o desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (fls. 1.491/1.510) pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da apelação interposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA diante da inovação recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Apesar de devidamente intimada, a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A não apresentou contrarrazões (fl. 1.522).

Considerando possível causa de inadmissibilidade do apelo, no ID 8638505, foi determinada a intimação da recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte recorrida às fls. 1.491/1.510, no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito, especialmente, aos arts. 9º, 10 e 932, parágrafo único, do CPC/15, o que restou cumprido no ID 8877313.

A COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA no ID 9353431 requer o chamamento do feito à ordem para determinar o apensamento de todos os processos sobre o mesmo sinistro, promover o exame da competência da relatoria dos recursos alusivos aos referidos processos e aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos em uma dessas ações.

O Eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara (1) conheceu em parte do apelo manejado por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão, negou-lhe provimento; (2) conheceu da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e negou-lhe provimento e (3) conheceu da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e deu-lhe provimento parcial para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora. E diante do desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, majorou a sua condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelos autores.

No mesmo sentido, votou o Eminente Desembargador Fabio Nery Brasil.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello concluindo que houve culpa concorrente sendo que a falecida vítima teve 15% (quinze por cento) de culpa e de que o motorista da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A teve responsabilidade de 85% (oitenta e cinco por cento) de culpabilidade (1) acompanhou o Relator conhecendo em parte da apelação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão negou-lhe provimento; (2) acompanhou o Relator e conheceu da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, divergiu, contudo, do seu entendimento quanto ao mérito do recurso para lhe dar parcial provimento para reconhecendo a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente narrado nos autos, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) para a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e 15% (quinze por cento) para a motorista do veículo particular; (3) acompanhou o Relator e conheceu da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e deu-lhe parcial para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a, no entanto, no valor de R$ 73.525,00 (setenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais) para cada genitor em razão da culpa concorrente, sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deverá incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora. E diante da sucumbência recíproca, determinou que a distribuição dos ônus sucumbenciais deva se dar de forma proporcional entre as partes, valendo-se do mesmo percentual aplicado para limitar o valor da indenização concedida, devendo a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A arcar com 85% (oitenta e cinco por cento) das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo aos autores da demanda, por sua feita, arcar com o restante das custas e com os honorários dos procuradores dos demandados, que ora arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspendo em vista da gratuidade de justiça pleiteada nesta sede recursal.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou a divergência inaugurada pela Desembargadora Heloísa Cariello.

1) PREVENÇÃO

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, reputo necessário esclarecer que a presente demanda se refere ao acidente automobilístico ocorrido, em 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, que envolveu o veículo conduzido pela filha dos requerentes, qual seja, Ford Fiesta, placa JOK-7608, e um ônibus Mercedes Benz, placa MQM-0992, de propriedade da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, que vitimou as quatro pessoas que se encontravam do Ford Fiesta.

Sobre o mesmo acidente foram ajuizadas quatro ações pelos genitores das quatro vítimas, quais sejam: 0001270-49.2008.8.08.0012; 0001483-11.2015.8.08.00012; 0004778-90.2014.8.08.0012 e a presente (0004778-90.2014.8.08.0012), sendo interposto recurso de apelação nas duas primeiras demandas, as quais foram julgadas por esta c. Segunda Câmara Cível sob a relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nesse passo, sustenta a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A que todos os processos deveriam ser julgados sob a mesma relatoria pois tramitaram em apenso na origem.

Apesar do esforço argumentativo da transportadora, verifica-se que as referidas demandas foram distribuídas neste Sodalício em momento diverso, sendo que as últimas duas foram distribuídas a esta c. Segunda Câmara Cível quando o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - relator das primeiras - já não mais integrava o referido órgão colegiado, sendo, portanto, inviável a redistribuição ao referido Desembargador.

Assim, sendo respeitada a prevenção desta c. Segunda Câmara Cível inexiste prejuízo para as partes, conforme, inclusive, restou decidido no recente julgamento da apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...)

1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual. (...).”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Ademais, em situação similar a presente, no julgamento do Conflito de Competência nº 5010998-40.2023.8.08.0000, foi alcançada a mesma conclusão.

Portanto, não obstante ser recomendada a reunião de recursos oriundos de processos que tramitaram em apenso na origem para que se afaste o risco de decisões conflitantes, certo é que a referida observância não prevalece nas hipóteses em que há a remoção do então julgador prevento para Câmara diversa.

Sobre esse ponto, assevero que a distribuição do recurso, posteriormente à remoção do e. Des. José Paulo Nogueira da Gama, previne-se a Segunda Câmara Cível para julgamento, não se revelando possível a sua redistribuição para um membro que atualmente compõe a c. Primeira Câmara Cível.

Logo, rejeito a alegação de nulidade suscitada pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

Superado esse ponto, considerando a prejudicialidade dos apelos interpostos, procederei ao exame conjunto de toda a matéria devolvida à instância
ad Quem,
iniciando pela análise da preliminar de inovação recursal suscitada por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA.

2) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA suscitaram inovação recursal em relação à apelação interposta pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA alegando que a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA incorreu em inovação recursal quando veiculou em sua apelação a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

Efetivamente compulsando a contestação apresentada por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, percebe-se que esta se restringiu a alegar que qualquer condenação da seguradora estará limitada à importância segurada contratada, sem fazer qualquer alusão a eventuais pagamentos ocorridos em outras demandas.

Não houve, portanto, formulação de defesa relacionada à necessidade de dedução do montante pago diante da condenação em outras demandas.

Aliás, merece registro que a presente demanda foi ajuizada a ação nº 0001270-49.2008.8.08.0012 já havia sido ajuizada anteriormente, de modo que a seguradora estava ciente que poderia ter que arcar com o pagamento em mais de uma demanda, mas optou por não apresentar defesa nesse sentido.

Neste contexto, em nome do princípio da estabilização da demanda, incumbe à parte, no momento apropriado - no caso, na contestação - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em Juízo, assim como formular todos os pedidos que julgar pertinentes, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la.

Aliás, como destacou o Eminente Relator, a inovação na tese defensiva não passou despercebido pelo julgador singular ao negar provimento aos aclaratórios opostos em face da sentença:

“Entretanto, quanto a alegação de que deve constar na sentença a utilização de uma única importância segurada para quitação da obrigação da seguradora em todos os processos, não merece prosperar, haja vista que não tal alegação na sua peça de defesa, ou seja, inova o embargante nesta fase processual.

Ademais, a sentença é clara em estabelecer a responsabilidade nos limites da apólice constando os seguintes termos (fl. 1363): “Logo resta patente a responsabilidade da denunciada em ressarcir os prejuízos sofridos pela Requerida em razão da presente demanda, observado o limite estabelecido na apólice às fls. 737/753-verso”, estando a sentença, portanto, adstrita às alegações contidas na peça de defesa, que não apresenta resistência à denunciação requerendo, em caso de condenação, sejam observados os limites da apólice, conforme consta da sentença.”

Por estas razões, não conheço da alegação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA quanto a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

3) DO EVENTO DANOSO E DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ

Em evolução, acerca do acidente propriamente dito, importa analisar a responsabilidade da empresa ré VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A pelo evento danoso narrado, sendo certo que tanto a requerida quanto a seguradora litisdenunciada defendem em seus recursos a ausência de responsabilidade da viação ré.

Sobre a dinâmica do acidente, o Eminente Relator destacou que participou do julgamento dos recursos de apelação nº 0001483-11.2015.8.08.0012 e 0001270-49.2008.8.08.0012, no qual restou reconhecida a prevalência da segunda perícia produzida pela Polícia Civil do Estado da Bahia que concluiu que a responsabilidade do acidente foi do ônibus conduzido pela transportadora. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.”

Portanto, ao analisar as provas produzidas na presente demanda, não vejo como me dissociar do desfecho dos julgamentos anteriores.

A propósito, cito o excerto do voto condutor do acórdão proferido nos autos nº 0001483-11.2015.8.08.0012:

“Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.”

Na hipótese vertente, adotando-se a conclusão da segunda perícia, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpabilidade do motorista do ônibus, pois a conduta imprudente do condutor do coletivo que adentrou na contramão e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes.

Sob esse enfoque, restou comprovado que as únicas marcas de frenagens, sulcos e ranhuras se encontravam no lado da pista em que trafegava o automóvel da filha das requerentes, levando-se a concluir que foi o ônibus que invadiu a contramão.

A propósito, cito a ementa dos julgados proferidos por esta c. Câmara Julgadora referente ao mesmo sinistro:

“EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

13)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

16)
Segundo recurso parcialmente provido.”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

“
EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7
)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

13)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

16)
Segundo recurso parcialmente provido.”

(TJES; Apelação cível nº, 0001270-49.2008.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 28/03/2024)

Registro ainda que o MM. Juiz de Direito ao prolatar a sentença recorrida consignou o seguinte sobre a dinâmica do acidente:

“Rememoro que, a descrição sumária do ocorrido realizada no boletim de acidente de trânsito confeccionado pelo policial que atendeu à ocorrência teve como base o local do sinistro e o
relato do condutor do ônibus
(fl. 219), sendo certo que tal agente em seu depoimento admitiu que ‘
não teve, no momento em que chegou ao local do acidente, como afirmar quem teria dado causa ao mesmo’
(fl. 1.162).

Sendo assim, tal documento não é capaz de aclarar o modo com que o acidente se deu.

Em evolução, extrai-se dos autos que duas foram as perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Civil do Estado da Bahia, as quais apontam em sentidos distintos.

Na primeira delas, cujo laudo se encontra às fls. 43/53, datada em 20/02/2008, uma comissão de peritos determinou como “
a causa do acidente a conduta imprópria da condutora do veículo (Fiesta) de placa policial JOK-7608, isto por ter adentrado na faixa oposta e interceptando a passagem do veículo de placa policial MQM-0992, que vinha em sentido oposto, e em sua mão de direção, resultando na colisão”
(fl.50).

Já na segunda perícia, realizada em 21/05/2009, oportunidade em que houve a reprodução simulada, é dizer, a reconstituição dos fatos, tem-se a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO:
Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem como causa do acidente a
conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992,
por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista,
vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608,
dando origem ao evento, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí,
a sua percepção retardada.
(fl. 96)

Ora, ante constatações tão diversas, ambas realizadas por funcionários públicos investidos na tarefa de investigar os aspectos técnicos de situações como a presente, poder-se-ia estar diante de um impasse, inflamado pela existência de laudos técnicos autônomos realizados por profissionais contratados pelas partes que, igualmente, caminham em sentidos opostos.

Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378 do processo nº 0001270-49.2008.8.08.0012, aqui apensado, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o
expert
explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.

Dito isso, oportunamente transcrevo trechos do laudo pericial elaborado no ano de 2009, os quais considero de substancial importância para o deslinde do caso:

ANÁLISE TÉCNICA

Pelas evidências fornecidas aos peritos foi possível perceber que todos os indícios da colisão se encontravam na faixa de rolamento do Ford Fiesta de placa
JOK-7608.

[...

As marcas de sulcagens indicavam o sítio de colisão [...]. As marcas de sulcagens iniciavam-se na pista de rolamento do Ford Fiesta placa
JOK-7608
[...]

[...] os Peritos descartam que os fatos aconteceram conforme relatado na Descrição nº 01 pelo motorista do ônibus de placa
MQM-0992
[...]

Pela versão do referido motorista, este, ao se deparar com o Ford Fiesta de placa
JOK-7608
à sua frente, acionou o sistema de freios, mas não houve tempo hábil para desviar a trajetória do seu veículo. Não foram encontradas marcas de frenagem na faixa de rolamento do ônibus de placa
MQM-0992
, o que seria esperado se a colisão tivesse ocorrido na referida faixa, especialmente pela posição privilegiada em que se encontrava o aludido motorista no momento do sinistro, sentado no banco de um ônibus, a uma altura de 1,45 m em relação ao solo. As marcas de frenagem dos pneus do ônibus e de sulcagens da pista, originadas do arrastamento sofrido pelo Ford Fiesta, foram todas encontradas na faixa preferencial de tráfego deste veículo.

[...]

A versão apresentada na Descrição nº 02 pelo Sr.
Manoel Santos de
Oliveira diverge bastante da versão da Descrição nº 01 do motorista do ônibus, sobre a dinâmica do acidente. Mas, por essa versão, o Ford Fiesta de placa
JOK-7608
estaria saindo da contramão de direção e retornando a sua via de tráfego. Neste caso, a colisão ocorreria com o mesmo em posição oblíqua em relação ao eixo da via, o que faria com que a colisão acontecesse na lateral esquerda,
o que não ocorreu
, pois, conforme descrito anteriormente aquele foi impactado no seu setor angular anterior esquerdo e não haveria tempo nem espaço suficientes para o Ford Fiesta placa
JOK-7608
voltar a trafegar normalmente na sua via, para em seguida a colisão acontecer o que também originaria posições de repouso diferentes.

[...]

Em relação às ações evasivas, por parte do motorista do ônibus de placa
MQM-0992
, deveu-se à sua percepção retardada já na área de não escape, na faixa prioritária de circulação do Ford Fiesta placa
JOK-7608.
(fls. 93/95)

Inclusive, quanto à descrição realizada pela testemunha ocular Manoel Santos Oliveira, chamo atenção ao fato de que, embora tenha mencionado que a batida se deu quando o veículo conduzida pela
de cujus
estava saindo da contramão e retornando a sua direção, na declaração por ele prestada à autoridade policial em 08/04/2008 esse informou que quando o veículo de passeio foi atingido esse havia realizado uma manobra com o fito de sair da contramão, porém já havia tomado o trajeto correto (fl. 237), versão que corrobora a tese de que a colisão se deu na pista de rolamento do Ford Fiesta.

Ainda nesse caminhar, tem-se os testemunhos colhidos nos autos da ação criminal de nº 0113559-68.2010.8.05.0001, tanto do perito Fábio André Montenegro Lima (fls. 816/817), que participou da reprodução simulada e reafirmou que o ônibus invadiu a mão do Fiesta, quanto do perito Sérgio Selma dos Santo, o qual, conquanto afirma que sua opinião técnica é que o sítio de impacto ocorreu em torno da faixa dupla, destaca que não haviam sulcos e nem frenagens na mão do ônibus (fls. 835/837).

Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor, a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus, que não cuidou por manter-se em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido.

Em trato continuativo, consigno que as provas constantes nos autos não autorizam sequer o acolhimento da tese de culpa concorrente da vítima, decorrente da suposta ingestão de bebida alcóolica em momento anterior à condução do automóvel.

Por motivos técnicos, não foi possível realizar o exame de alcoolemia na conduta, de maneira que não há prova cabal do consumo de álcool.

Ademais, confrontando o depoimento do proprietário do bar em que estavam as falecidas moças, o qual afirmou que elas estavam com um grupo de amigos e que a eles foram servidas cervejas, sendo essas consumidas pela condutora (fl. 1.166) - bem como a declaração exarada por Alex de Araújo Souza perante a autoridade policial (fls. 206/207), que aduz ter deduzido que as vítimas tinham bebido –, há a declaração e Milton Silva Cerqueira (fl. 312), que assevera que durante a festa em que a motorista esteve antes de ir ao bar essa não consumiu bebidas alcoólicas, e a declaração de Maria Sonivan Morais Cardoso Teixeira (fls. 314/315), que esteve no estabelecimento com a condutora e afirmou categoricamente que ela não ingeriu bebidas alcoólicas no bar, tendo inclusive pegado uma carona com a vítima para chegar ao local, horas antes do acidente, salientando que essa aparentava estar com um comportamento normal, dirigindo de forma segura.

Dessarte, penso que a Requerida não logrou êxito em demonstrar o fato alegado nesse tocante, em inobservância ao art. 373, II do CPC.

Portanto, caracterizado a culpa da Requerida o ato ilícito praticado, cumpre analisar se presente a comprovação dos danos, em tese, experimentados pela parte autora.

No que diz respeito ao prejuízo patrimonial, vislumbro que o pedido não merece ser acolhido."

A propósito, transcrevo os artigos 317 e 319 do Código Penal Brasileiro:

“
Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (Vide ADPF 881)

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

Anote-se, ainda, que segundo o entendimento da jurisprudência o fato do motorista invadir a contramão afasta a alegação de culpa concorrente.

“EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - COLISÃO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que o recurso se presta a atacar, objetivamente, os fundamentos da decisão recorrida.

2. Restando comprovado nos autos que o acidente de trânsito se deu pela conduta da parte ré que, ao dirigir em ziguezague, invadiu a contramão de direção, atingindo o veículo no qual estava a parte autora, não há que se falar em culpa concorrente.

3. Lucros cessantes e danos emergentes são espécies de dano material (art. 402 do CC), cuja reparação depende da devida comprovação pela parte que os alega.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e conferindo caráter pedagógico ao ofensor.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000235-33.2021 .8.13.0251, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 21/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS IMPOSTO À RÉ - DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO BEM - LIMITAÇÃO - TABELA FIPE - TABELA FIPE DA DATA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

- Não se pode conhecer do recurso na parte em que traz à baila alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição

- O Boletim de Ocorrência, assim como o laudo pericial oficial, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. Ficando evidenciado, nos autos, que a dinâmica do acidente deu-se em virtude de invasão de contramão direcional pelo motorista da apelante, não há que se falar em ausência de culpa ou culpa concorrente

- Os valores apurados para o conserto de veículo envolvido em acidente, por força da razoabilidade, não poderão extrapolar o próprio valor do bem

- Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente.”

(TJ-MG - AC: 10000204767412001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

“EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS SEM PROVA EM CONTRÁRIO. ABALROAMENTO EM RODOVIA. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O Boletim de Ocorrências, que goza de presunção juris tantum de veracidade, só pode ser desconsiderado se houver provas robustas em contrário . Se as alegações das partes, bem como a prova dos autos, demonstram que a colisão frontal dos veículos em rodovia se deu em virtude da invasão da contramão de direção por parte da parte ré, resta evidenciada a culpa e o dever de indenizar, tendo em vista que a conduta culposa se consubstancia no desatendimento a uma das regras mais básicas de trânsito (mão direcional), em razão de imprudência ou imperícia.”

(TJ-MG - AC: 10324140121538001 Itajubá, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 24/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

Saliente-se, ainda, que conforme o art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro:

“CTB. Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material e moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Dinâmica do acidente suficientemente comprovada pelos elementos coligidos aos autos. Prova oral e fotografias do momento do acidente que demonstram que a viatura municipal colidiu com a motocicleta do autor após ingressar na contramão para converter à esquerda. Violação ao art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Réu que não produziu qualquer prova no sentido de que o autor desrespeitou a sinalização de parada obrigatória do local. Responsabilidade do ente municipal corretamente decretada. Danos materiais emergentes. Autor que colacionou orçamentos de conserto do veículo, que se mostram condizentes e proporcionais com os danos descritos. Réu que não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos concretos e aptos a derrogar o farto e consistente acervo probatório colacionado pelo autor. Danos materiais corretamente fixados no valor do orçamento apresentado. Danos morais. Ocorrência. Autor que sofreu lesões físicas em decorrência do acidente, necessitando de prolongado tratamento médico. Quantum indenizatório fixado em patamares razoáveis às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006844920198260451 Piracicaba, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de trânsito. Colisão entre viatura policial e veículo particular. Responde pelo resultado o condutor que, sem a cautela devida, invade a contramão de direção para desviar-se de automóvel parado na via e intercepta a trajetória daquele que transita em sua mão regular. Compreensão do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Dinâmica do acidente devidamente confirmada. Culpa exclusiva do apelado caracterizada. Dano material dimensionado com base no valor do custo de reparo da viatura. Recurso da Fazenda Pública provido.”

(TJ-SP - APL: 30333269220138260405 SP 3033326-92.2013 .8.26.0405, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2015)

Dessarte, considerando que, no caso em apreço, restou evidenciada a culpabilidade do motorista da empresa de ônibus, demonstrado o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

4) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, destacando que “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso, a parte autora pretende a majoração do
quantum
fixado na origem, enquanto a requerida e litisdenunciada requerem a redução do montante.

Em situações semelhantes, envolvendo o falecimento de filhos por acidente automobilístico, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando parâmetros que ultrapassam o valor fixado na sentença. Vejamos o recente julgado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No entanto, por coerência ao critério estabelecido na apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor mostra-se adequado para as circunstâncias do caso. A propósito:

[...] 14) A majoração da indenização por danos morais para R$100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados. 15) Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Sobre o montante acima fixado, deve ser descontada a quantia comprovadamente percebida pelos requerentes em virtude do pagamento da indenização do seguro DPVAT, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da súmula 246 do c. STJ, resultando em uma quantia de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores.

Por fim, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos causídicos que representam a parte autora no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido mostra-se adequado ao caso e atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

5) DA LIDE SECUNDÁRIA

Diante do reconhecimento da inovação recursal por parte da seguradora, resta examinar se não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária e a forma da atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC.

Com relação ao primeiro ponto, “
segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.).

No mesmo sentido, cito o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA.

1. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes.

2. Tese deduzida somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018).

6. No caso, a Justiça de origem dissentiu de tal entendimento ao determinar a incidência do encargo discutido a partir da notificação extrajudicial da empresa.

7. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.710.421/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No que se refere a forma de atualização, é cediço que “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.
” (STJ - REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.

3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes.

4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar, porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto, como negar eficácia ao negócio jurídico.

5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula nº 7 do STJ.

6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista tambémo óbice da Súmula nº 7 do STJ.

7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de argumento. Súmula nº 284 do STF.

8. De acordo com o art. 778 do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. Por outro lado, o art. 781 do mesmo diploma legal determina que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a indenização securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo sofrido em caso de destruição do bem.

10. Assim, nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor.

11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do seguro, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além disso, a seguradora vistoriou o imóvel e o estoque, aquiescendo com as estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir, portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento do sinistro.

12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.

13. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

6) DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(1) conheço em parte do apelo manejado por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(2) conheço da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(3) conheço da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) até a data (01/09/2024) da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

Diante do desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, majoro a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
três
recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSE DA GAMA, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face da r. sentença de fls. 1.354/1.364, integrada às fls. 1.385/1.386, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que por sua vez denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal, “
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Requerentes no valor de R$ R$ 43.250,00 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais), quantia essa que deverá ser acrescida de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ)
”.

O
decisum
, ainda julgou procedente a lide secundária, “
para condenar a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora Requerida, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora
”.

Em relação às verbas sucumbenciais, no tocante à lide primária, foi estipulado que “
dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC)
”, enquanto, na lide secundária, o julgador singular deixou “
de condenar a seguradora denunciada ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da empresa Requerida, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, na esteira da jurisprudência do c. STJ
”.

Em seu recurso (fls. 1.388/1.415), a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
aduz, em suma, que i) deve prevalecer as conclusões do primeiro laudo pericial; e ii) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante.

No recurso interposto às fls. 1.417/1.437, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
alega, em resumo, no que se refere à denunciação da lide que i) apesar de a sentença ter limitado a condenação da seguradora com base nos limites do contrato, deixou de observar que tramitam em apenso outras ações decorrentes do mesmo sinistro, de modo que os valores eventualmente pagos nas outras demandas devem ser deduzidos; ii) não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária; e iii) a atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC. Com relação à lide principal, sustenta, que i) inexiste culpa do condutor do veículo segurado; ii) o quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

Na apelação interposta às fls. 1.442/1.456,
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA
expõem que o montante estipulado a título de danos morais deve ser majorado, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentado pelo
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, às fls. 1.467/1.474, pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 1.475/1.490, os autores apresentaram contrarrazões ao recurso da transportadora, pugnando pelo seu desprovimento. Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas às fls. 1.491/1.510, os autores pugnam,
preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da apelação interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
diante da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Apesar de devidamente intimada, a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
não apresentou contrarrazões (fl. 1.522).

C
onsiderando possível causa de inadmissibilidade do apelo, no ID 8638505, foi determinada a intimação da recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte recorrida às fls. 1.491/1.510, no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito, especialmente, aos arts. 9º, 10 e 932, parágrafo único, do CPC/15, o que restou cumprido no ID 8877313.

No ID 9353431, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
requer o chamamento do feito à ordem para determinar o apensamento de todos os processos sobre o mesmo sinistro, promover o exame da competência da relatoria dos recursos alusivos aos referidos processos e aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos em uma dessas ações.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, reputo necessário esclarecer que a presente demanda se refere ao acidente automobilístico ocorrido, em 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, que envolveu o veículo conduzido pela filha dos requerentes, qual seja, Ford Fiesta, placa JOK-7608, e um ônibus Mercedes Benz, placa MQM-0992, de propriedade da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, que vitimou as quatros pessoas que se encontravam do Ford Fiesta.

Sobre o mesmo acidente foram ajuizadas quatro ações pelos genitores das quatro vítimas, quais sejam: 0001270-49.2008.8.08.0012; 0001483-11.2015.8.08.00012; 0004778-90.2014.8.08.0012 e a presente (0004778-90.2014.8.08.0012), sendo interposto recurso de apelação nas duas primeiras demandas, as quais foram julgadas por esta c. Segunda Câmara Cível sob a relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nesse passo, sustenta a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
que todos os processos deveriam ser julgados sob a mesma relatoria pois tramitaram em apenso na origem.

Apesar do esforço argumentativo da transportadora, verifica-se que as referidas demandas foram distribuídas neste Sodalício em momento diverso, sendo que as últimas duas foram distribuídas a esta c. Segunda Câmara Cível quando o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - relator das primeiras - já não mais integrava o referido órgão colegiado, sendo, portanto, inviável a redistribuição ao referido Desembargador.

Assim, sendo respeitada a prevenção desta c. Segunda Câmara Cível inexiste prejuízo para as partes, conforme, inclusive, restou decidido no recente julgamento da apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...)
1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento. 2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente. 3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual
. (...) (TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Ademais, em situação similar a presente, no julgamento do Conflito de Competência nº 5010998-40.2023.8.08.0000, foi alcançada a mesma conclusão.

Portanto, não obstante ser recomendada a reunião de recursos oriundos de processos que tramitaram em apenso na origem para que se afaste o risco de decisões conflitantes, certo é que a referida observância não prevalece nas hipóteses em que há a remoção do então julgador prevento para Câmara diversa.

Sobre esse ponto, assevero que a distribuição do recurso, posteriormente à remoção do e. Des. José Paulo Nogueira da Gama, previne-se a Segunda Câmara Cível para julgamento, não se revelando possível a sua redistribuição para um membro que atualmente compõe a c. Primeira Câmara Cível.

Logo, rejeito a alegação de nulidade suscitada pela
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

Superado esse ponto, considerando a prejudicialidade dos apelos interpostos, procederei ao exame conjunto de toda a matéria devolvida à instância
ad Quem,
iniciando pela análise da preliminar de inovação recursal suscitada por
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA.

Da preliminar de inovação recursal suscitada por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA em relação à apelação interposta pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

Argumentam
CARLOS ALBERTO ANTUNES e MARIA JOSÉ DA GAMA
que a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
incorreu em inovação recursal quando veiculou em sua apelação a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

Sem delongas, observo que razão assiste à parte autora.

Compulsando a contestação apresentada por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, percebe-se que esta se restringiu a alegar que qualquer condenação da seguradora estará limitada à importância segurada contratada, sem fazer qualquer alusão a eventuais pagamentos ocorridos em outras demandas.

Não houve, portanto, formulação de defesa relacionada à necessidade de dedução do montante pago diante da condenação em outras demandas.

Aliás, merece registro que a presente demanda foi ajuizada a ação nº 0001270-49.2008.8.08.0012 já havia sido ajuizada anteriormente, de modo que a seguradora estava ciente que poderia ter que arcar com o pagamento em mais de uma demanda, mas optou por não apresentar defesa nesse sentido.

Nessa toada, como sabido, em nome do princípio da estabilização da demanda, incumbe à parte, no momento apropriado - no caso, na contestação - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em Juízo, assim como formular todos os pedidos que julgar pertinentes, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la.

Sobre o tema, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida
[...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Aliás, registro que inovação na tese defensiva não passou despercebido pelo julgador singular ao negar provimento aos aclaratórios opostos em face da sentença:

“Entretanto, quanto a alegação de que deve constar na sentença a utilização de uma única importância segurada para quitação da obrigação da seguradora em todos os processos, não merece prosperar, haja vista que não tal alegação na sua peça de defesa, ou seja, inova o embargante nesta fase processual.

Ademais, a sentença é clara em estabelecer a responsabilidade nos limites da apólice constando os seguintes termos (fl. 1363): “Logo resta patente a responsabilidade da denunciada em ressarcir os prejuízos sofridos pela Requerida em razão da presente demanda, observado o limite estabelecido na apólice às fls. 737/753-verso”, estando a sentença, portanto, adstrita às alegações contidas na peça de defesa, que não apresenta resistência à denunciação requerendo, em caso de condenação, sejam observados os limites da apólice, conforme consta da sentença.”

Como delineado alhures, a incongruência entre os pedidos lançados na contestação e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento do apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
quanto a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

Do evento danoso e da responsabilidade da empresa ré

Em evolução, acerca do acidente propriamente dito, importa analisar a responsabilidade da empresa ré
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
pelo evento danoso narrado, sendo certo que tanto a requerida quanto a seguradora litisdenunciada defendem em seus recursos a ausência de responsabilidade da viação ré.

Acerca da dinâmica do acidente, já tive a oportunidade de compor o julgamento dos recursos de apelação nº 0001483-11.2015.8.08.0012 e 0001270-49.2008.8.08.0012, no qual restou reconhecida a prevalência da segunda perícia produzida pela Polícia Civil do Estado da Bahia que concluiu que a responsabilidade do acidente foi do ônibus conduzido pela transportadora. Vejamos:

CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos
concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento
, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.

Portanto, ao analisar as provas produzidas na presente demanda, não vejo como me dissociar do desfecho dos julgamentos anteriores.

A propósito, cito o excerto do voto condutor do acórdão proferido nos autos nº 0001483-11.2015.8.08.0012:

“Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC
.”

Na hipótese vertente, adotando-se a conclusão da segunda perícia, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpabilidade do motorista do ônibus, pois
a conduta imprudente do condutor do coletivo que adentrou na contramão e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes
.

Sob esse enfoque,
restou comprovado que as únicas marcas de frenagens, sulcos e ranhuras se encontravam no lado da pista em que trafegava o automóvel da filha das requerentes, levando-se a concluir que foi o ônibus que invadiu a contramão
.

A propósito, cito a ementa dos julgados proferidos por esta c. Câmara Julgadora referente ao mesmo sinistro:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).
5) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 6) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 7) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.
9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido. (...) (TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais. 2) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41). 3) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 4) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 5) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.
6) Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso. 7) Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação cível nº, 0001270-49.2008.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 28/03/2024)

Dessarte, considerando que, no caso em apreço, restou evidenciada a culpabilidade da requerida, demonstrado o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

Da indenização por danos morais

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso, a parte autora pretende a majoração do
quantum
fixado na origem, enquanto a requerida e litisdenunciada requerem a redução do montante.

Em situações semelhantes, envolvendo o falecimento de filhos por acidente automobilístico, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando parâmetros que ultrapassam o valor fixado na sentença. Vejamos o recente julgado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.
No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No entanto, por coerência ao critério estabelecido na apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012, entendo que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor mostra-se adequado para as circunstâncias do caso. A propósito:

[...]
14) A majoração da indenização por danos morais para R$100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada. (TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Sobre o montante acima fixado, deve ser descontada a quantia comprovadamente percebida pelos requerentes em virtude do pagamento da indenização do seguro DPVAT, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da súmula 246 do c. STJ, resultando em uma quantia de R$86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores.

Por fim, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos causídicos que representam a parte autora no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido mostra-se adequado ao caso e atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

Da lide secundária

Diante do reconhecimento da inovação recursal por parte da seguradora, resta examinar se não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária e a forma da atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC.

Com relação ao primeiro ponto,
“
segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
” (AgInt no AREsp n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.).

No mesmo sentido, cito o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual"
(AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018). (...) (AgInt no REsp n. 1.710.421/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No que se refere a forma de atualização, é cediço que “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.
” (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Adotando igual orientação, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – CONFISSÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL –
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
– LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA QUE CONSTE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– LIDE PRINCIPAL – APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO –
LIDE SECUNDÁRIA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1(...) 6. Por fim, há necessidade de modificação, de ofício, do capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária do valor a ser pago a título de indenização, mormente porque a sentença recorrida não apreciou separadamente as lides principal e secundária. 7. Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. 8.
De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)
. A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; Apelação Cível nº 0013830-46.2011.8.08.0035; 3ª Câmara Cível, Rel. Sergio Ricardo de Souza; data 01/02/2024)

DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

i)

conheço em parte do apelo manejado por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ii)

conheço da apelação interposta por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

iii)

conheço da apelação interposta por
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.

Diante do desprovimento do recurso da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A,
majoro a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2024 às 14:06:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53789016102024
.

___________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0006390-05.2010.8.08.0012

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA

APELANTE/APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA (RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Desembargadores, rememoro que Cuidam os autos de
três
recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSE DA GAMA, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face da r. sentença de fls. 1.354/1.364, integrada às fls. 1.385/1.386, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que por sua vez denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal, “
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Requerentes no valor de R$ R$ 43.250,00 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais), quantia essa que deverá ser acrescida de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ)
”.

O
decisum
ainda julgou procedente a lide secundária, “
para condenar a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora Requerida, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora
”.

Em relação às verbas sucumbenciais, no tocante à lide primária, foi estipulado que “
dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC)
”, enquanto, na lide secundária, o julgador singular deixou “
de condenar a seguradora denunciada ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da empresa Requerida, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, na esteira da jurisprudência do c. STJ
”.

Iniciado o julgamento, proferi voto no sentido de
i)
conhecer em parte do apelo manejado por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e, nessa extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;
ii)
conhecer da apelação interposta por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
iii)
conhecer da apelação interposta por
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.

Naquela oportunidade, não obstante o esforço argumentativo da parte requerida, mantive o reconhecimento da
culpa exclusiva da empresa
ré diante da
conduta imprudente do condutor do coletivo que adentrou na contramão e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes
.

Em continuidade, após solicitar vista dos autos, a e.
Desª. HELOISA CARIELLO
apresentou divergência parcial, ao reconhecer a culpa concorrente, na proporção de 15% (quinze por cento) para a parte autora e 85% (oitenta e cinco) para a parte requerida, o que, por consequência, reduziu o valor da indenização por danos morais.

Em seu judicioso voto, a e.
Desª. HELOISA CARIELLO
ponderou que “
ainda que não tenha o motorista do ônibus tomado a decisão correta diante dessa circunstância - pois, ao invés de invadir a contramão à sua esquerda, deveria ter acionado os freios e desviado para o acostamento à sua direita -, não me parece possível simplesmente abstrair o fato de que a conduta adotada por PRISCYLLA também contribuiu, ainda que em uma escala muito menor, para o evento danoso, haja vista que, não fosse isso, decerto que o motorista do ônibus não teria qualquer motivo para desviar o veículo do percurso que vinha seguindo, com destino a Ilhéus/BA
”.

Após ouvir atentamente o voto proferido pela culta Desembargadora, solicitei vista dos para reapreciar a questão.

Pois bem.

Após reexaminar os autos, entendo por bem, manter o entendimento outrora adotado.

No caso em voga, destaco que esta c. Segunda Câmara Cível já teve a oportunidade de analisar a dinâmica dos fatos no julgamento dos recursos de apelação interpostos por outras duas vítimas do acidente - que se encontravam dentro do carro conduzido pela filha dos autores da presente demanda -, alcançando a conclusão pela culpa exclusiva da requerida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL.
CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento. 2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente. 3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual. 4) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).
5) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 6) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.
7) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. 8) Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso
.
9) Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido. 10)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados. 11) A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).
12) O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético. 13) Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes. 14) A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados. 15) Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.
16)
Segundo recurso parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001483-11.2015.8.08.0012, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, data 07/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre ÔNIBUS e veículo de passeio. Laudo pericial. Parcialidade do perito. ELABORAÇÃO DE Novo laudo congruente com parecer técnico unilateral.
CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA do VEÍCULO DE TRANSPORTE coletivo
. Recurso desprovido. Sentença mantida. 1) A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais. 2) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).
3) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 4) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 5) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. 6)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.
7) Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001270-49.2008.8.08.0012, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, data 26/03/2024)

Assim, considerando minha participação nos julgamentos supramencionados e as provas produzidas na presente demanda, entendo que o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade do motorista do ônibus pelo acidente. Isso porque restou evidenciado que a conduta do condutor do coletivo foi imprudente, uma vez que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes.

Nesse contexto, verificou-se, a partir da prova pericial, que as únicas marcas de frenagem, sulcos e ranhuras presentes na via estavam localizadas exclusivamente na faixa de rolamento onde trafegava o automóvel da filha dos requerentes. Tal circunstância confirma, de forma inequívoca, que a invasão da contramão foi perpetrada pelo ônibus, configurando a culpa do seu condutor pelo evento danoso.

Ante o exposto, rogando vênias à eminente e culta Desª.
HELOISA CARIELLO, MANTENHO INTEGRALMENTE o voto anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 12:35:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55532217022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do apelo de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e lhe negar provimento; conhecer e negar provimento ao recurso de VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS ALBERTO ANTUNES e MARIA JOSÉ DA GAMA, nos exatos termos do voto prolatado.

Eminentes Pares,

Iniciado o julgamento dos presentes recursos, após ouvir atentamente os argumentos suscitados nas sustentações orais dos ilustres patronos, bem como o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, entendi por bem pedir vista destes autos para dedicar-me de forma percuciente à análise do conjunto probatório coligido pelas partes, dada a complexidade da controvérsia em debate.

A questão envolve, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelos genitores de PRISCYLLA GAMA ANTUNES, que veio a falecer, juntamente com outras três jovens que estavam dentro do veículo FIESTA por ela conduzido, em razão do acidente de trânsito entre esse automóvel e o ônibus nº 31.230, de propriedade da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, ora Apelante, ocorrido aos 05/01/2008, em trecho da BR 415, na cidade de Itabuna/BA.

A conclusão do eminente Relator foi no sentido de i) conhecer em parte do apelo manejado pela SEGURADORA e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO; ii) conhecer da apelação interposta pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO e iii) e conhecer da apelação interposta pelos genitores da jovem PRISCYLLA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, majorando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.

Entendeu o eminente colega que a r. sentença a quo não merece retoque quanto ao reconhecimento da responsabilidade da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A pelo evento danoso, adotando in casu a conclusão da segunda prova técnico-pericial elaborada pela Polícia Civil do Estado da Bahia, segundo a qual a causa do acidente fora a conduta proibida do motorista do ônibus, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta, dando origem ao evento, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, o que teria dado azo à sua percepção retardada.

A pretensão da Empresa Apelante é, precipuamente, a de que deve preponderar o primeiro laudo pericial, que indicou, como causa da colisão, a conduta imprópria da condutora do veículo FIESTA, que adentrou na faixa oposta e interceptou a passagem do ônibus que vinha em sentido oposto e em sua mão de direção. Colima, assim, que referido laudo voltou a revestir-se de presunção de veracidade, embasada na presunção de inocência dos peritos, em relação ao processo administrativo disciplinar, além da constatação de que as conclusões técnicas desse laudo, por terem sido levadas a efeito imediatamente após a ocorrência do sinistro, tornariam referida peça superior, no que se refere à real ocorrência dos fatos, do que o segundo laudo, realizado quando todo o cenário do delito de trânsito já havia sido totalmente modificado, ou seja, em março de 2009”.

Eu analisei detidamente o conjunto probatório dos autos, e sopesando todas as circunstâncias que contribuíram para o que parece ser a versão mais próxima da realidade dos fatos envolvidos neste trágico acidente, estou ousando divergir do eminente Relator apenas quanto à culpa exclusiva do condutor do ônibus, consignando-lhe, desde logo, as devidas vênias.

E eu me permito fazer um destaque aqui sobre a circunstância de não se estar desconsiderando, em absoluto, ao alinhar o meu entendimento com aquilo que me parece mais consentâneo com a real dinâmica que resultou no lamentável acidente, a imensurável dor que alcança uma família quando o filho parte de forma tão precoce. Somente aqueles que passaram por situação similar, e aqui eu me incluo, é que tem a exata percepção de que nada será de fato capaz de suplantar essa dor.

Prosseguindo, digo inicialmente que, assim como o eminente colega, não há qualquer dúvida acerca do ponto de colisão dos veículos, o qual, de acordo com o segundo laudo pericial, deu-se, efetivamente, na pista em que trafegava o automóvel FIESTA conduzido por PRISCYLLA, tendo sido considerados, para tal conclusão, principalmente, os locais em que se originaram as marcas de frenagem, os sulcos e ranhuras encontradas no dia dos fatos e no exato local do acidente.

Saliento que o meu entendimento pela adoção da conclusão externada nessa segunda prova técnica não perpassa pela suspeita que recaiu sobre a imparcialidade dos peritos que firmaram o primeiro laudo, até mesmo porque os indícios de irregularidades que lhes foram atribuídos, de fato, não vieram a ser confirmados no processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, ante a ocorrência da prescrição. Em verdade, também, a meu ver, essa segunda prova apresenta-se mais condizente com todo o arcabouço probatório coligido nos autos, não merecendo vicejar a alegação de que ela seria imprestável em razão do tempo decorrido entre o acidente e a sua elaboração. Referido laudo técnico encontra-se sim alicerçado, basicamente, nas mesmas fotografias constantes do primeiro laudo, colhidas no dia dos fatos e no local do acidente, e que serviram, igualmente, para a realização da primeira prova pericial.

Essas mesmas fotos também revelam os locais das avarias verificadas em ambos os veículos, circunstância que, aliada aos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, corroboram, a meu sentir,
a conclusão de que o motorista do ônibus, em verdade, surpreendeu-se com o automóvel que estava retomando à pista de rolamento no sentido contrário ao seu
, e
se adiantou ao tentar dele se desviar, optando por realizar a imprudente manobra à esquerda
, mesmo se tratando de uma conduta proibida diante da sinalização proibitiva horizontal (linhas duplas contínuas amarelas na pista de rolamento), vindo a invadir a contramão e a interceptar a rota do veículo conduzido por PRISCYLLA, abalroando-o fatalmente.

Neste ponto, passei a me indagar sobre as razões que levaram o motorista do ônibus a adotar essa decisão de invadir a contramão, já que nenhum condutor o faria em situações consideradas “normais”. Teria ele dormido ao volante? Essa hipótese não se confirma, pois prova alguma há nesse sentido nos presentes autos.

A resposta à referida indagação, a meu ver, encontra-se no croqui constante às fls. 98, que integra o segundo laudo técnico.

Muito embora o aludido laudo afaste as teses quanto ao mencionado movimento atribuído ao FORD FIESTA momentos antes do acidente, levando em conta os locais das avarias dos veículos e registrando, ainda, que “os Peritos nada podem afirmar se houve a invasão da contramão de direção por parte do Ford Fiesta placa JOK-7608, pois não existia nenhum indício dessa manobra na via em que trafegava o ônibus de placa MQM-0992”, tenho que a prova testemunhal apresenta coerência suficiente para a configuração desse cenário, senão vejamos:

NADJANE MARIA DOS SANTOS relatou perante o Juízo que “(...) estava no ônibus que vinha de Salvador para Ilhéus; que a viagem foi tranquila inclusive tinha uma passageira que reclamava da velocidade, pois estava devagar; que estava na poltrona 11 e foi para a poltrona 04 para conhecer Itabuna, pois a depoente não conhecia, quando viu o acidente; que saindo do anel, viu o carro vindo de uma pista para outra; que a motorista tentou frear e não deu tempo e o veículo em que estavam as vítimas foi para baixo do ônibus (...)” (fls. 1251).

Já MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA declarou que “(...) trabalha e reside no estabelecimento comercial (sem nome-fantasia) que vende pedras para construções em geral, localizado naquela rodovia, próximo ao local do acidente; QUE o depoente encontrava-se no referido estabelecimento, quando presenciou a Ford Fiesta trafegar no sentido llhéus-Itabuna, e, ao chegar ao semi-anel rodoviário, a condutora do mesmo errou o trajeto, tomando, na contramão, a via que passa por baixo do viaduto, via esta que dá acesso a Ilhéus para quem trafega pela via que vem do Bairro Nova Califórnia; QUE, nesse instante, alguém, que o depoente não sabe declinar, alertou a condutora, dizendo que por ali era contramão, razão pela qual a condutora fez o retorno e, em frente à churrascaria Los Pampas, tomou o trajeto correto, mas inadvertidamente, vez que "entrou de vez", momento em que trafegava, no sentido Itabuna-Ilhéus, o ônibus do Águia Branca, cujo motorista ainda tentou evitar a colisão, desviando para a esquerda, mas não logrou êxito, colidindo com o automóvel, arrastando o mesmo por alguns metros, parando somente em frente à Coelba (...)” (fls. 237).

Ouvidas em outras ocasiões, essas testemunhas mantiveram a mesma narrativa original, podendo-se concluir, a meu ver, que o FORD FIESTA fez um movimento no intuito de adentrar na alça que dá acesso ao retorno, situada à sua esquerda e, logo em seguida, desistiu dessa rota. Ao retornar à via principal para nela seguir a viagem rumo a Itabuna/BA, veio a ser abalroada pelo veículo de propriedade da Apelante.

Ora, ainda que não tenha o motorista do ônibus tomado a decisão correta diante dessa circunstância - pois, ao invés de invadir a contramão à sua esquerda, deveria ter acionado os freios e desviado para o acostamento à sua direita -,
não me parece possível simplesmente abstrair o fato de que a conduta adotada por PRISCYLLA também contribuiu, ainda que em uma escala muito menor, para o evento danoso
, haja vista que, não fosse isso, decerto que o motorista do ônibus não teria qualquer motivo para desviar o veículo do percurso que vinha seguindo, com destino a Ilhéus/BA.

Essa versão da dinâmica do acidente, a meu ver, afigura-se a mais coerente com todos os elementos de prova colhidos nestes autos, autorizando o entendimento no sentido de que,
na verdade, foi uma soma de comportamentos inadequados e imprudentes, da parte de ambos os condutores, que contribuíram para o sinistro, caracterizando-se, portanto, a culpa concorrente na hipótese em tela
.

E é por essa específica razão, que estou concluído que os danos devem ser
repartidos nos limites da responsabilidade de cada um dos envolvidos
, a teor do disposto no art. 945, do Código Civil, segundo o qual “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Em assim sendo, considerando que o condutor do ônibus é um motorista profissional e com experiência nesse mister, a ele pode ser exigida, certamente, uma prudência superior à que apresentou no dia dos fatos ao ser surpreendido com a manobra do FORD FIESTA, acionando os freios do veículo e fazendo um desvio para o acostamento à sua direita, ao revés de invadir a contramão da pista à sua esquerda.
Isso, contudo, não invalida e muito menos afasta, a responsabilidade, ainda que em menor extensão, da motorista do veículo FIESTA pelo lamentável e fatídico evento.

Por tal razão, entendo que ao motorista do ônibus pode ser atribuída a culpa pelo sinistro
na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento)
, cabendo, assim, à condutora do veículo particular
o percentual de 15% (quinze por cento) de responsabilidade pelo acidente
de que fora vítima,
já que, antes de retomar a pista para continuar no trajeto com destino a Itabuna/BA, deveria ter agido com maior cautela, aguardando no acostamento a completa liberação da via, após a passagem do ônibus
.

Assim, corroborando o raciocínio esposado pelo eminente Relator no tocante à majoração do valor da indenização para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores de PRYSCILLA, do qual deve ser descontada a quantia comprovadamente percebida pelos requerentes em virtude do pagamento relativo ao seguro DPVAT - qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da súmula 246 do c. STJ -, alcança-se o valor de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) a ser pago a cada um. Abatendo-se os 15% (quinze por cento) desse montante em razão da culpa concorrente, atinge-se, por fim, a quantia de R$ 73.525,00 (setenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais) a ser paga pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A para cada genitor.

Anotada a divergência nesse ponto específico, estou acompanhando, quanto ao mais, o voto do insigne Relator.

Destarte, feitas tais considerações, e rogando as necessárias vênias aos que pensam de modo diverso, voto no sentido de:
i)
acompanhar o Relator no tocante ao conhecimento em parte do apelo manejado por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
ii)
acompanhar o Relator e conhecer da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, divergindo, contudo, do seu entendimento quanto ao mérito do recurso para lhe dar PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente narrado nos autos, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) para a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e 15% (quinze por cento) para a motorista do veículo particular.
iii)
acompanhar o Relator e conhecer da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a, no entanto, no valor de R$ 73.525,00 (setenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais) para cada genitor em razão da culpa concorrente, sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deverá incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.

Diante da sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre as partes, valendo-se do mesmo percentual aplicado para limitar o valor da indenização concedida.

Em assim sendo, tendo em conta a necessidade de ser observado, para esse desiderato, as perdas e danos estabelecidos na presente ação, deverá a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A arcar com 85% (oitenta e cinco por cento) das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo aos autores da demanda, por sua feita, arcar com o restante das custas e com os honorários dos procuradores dos demandados, que ora arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspendo em vista da gratuidade de justiça pleiteada nesta sede recursal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006390-05.2010.8.08.0012

VOTO
VISTA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em detrimento de sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSE DA GAMA em desfavor de VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, a qual denunciou a lide COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, cujo decisum julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O eminente relator Des. Raphael Americano Câmara pronunciou-se pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas pessoas jurídicas e parcial provimento ao apelo da parte autora “para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora”, tendo sido acompanhado pelo ínclito Des. Fabio Brasil Nery.

Em seguida, a eminente Desa. Heloisa Cariello, por sua vez, apresentou voto divergente apenas quanto à atribuição de culpa exclusiva do condutor do ônibus.

Pedi vista dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto de divergência inaugurada.

Digo isto porque exatamente como externado pela Desa. Heloisa Cariello, na hipótese, entendo que a prova testemunhal mostrou-se condizente ao convencimento de culpa concorrente no acidente que vitimou a filha dos autores.

A despeito da perícia realizada não poder constatar se houve a invasão da contramão de direção por parte do veículo da vítima por ausência de indício de tal manobra na via em que trafegava o ônibus da requerida, de fato, os depoimentos testemunhais apresentam coerência suficiente a corroborar tal panorama.

Exatamente nesta senda, não ouso discordar da intelecção de que o veículo da vítima “fez um movimento no intuito de adentrar na alça que dá acesso ao retorno, situada à sua esquerda e, logo em seguida, desistiu dessa rota. Ao retornar à via principal para nela seguir a viagem rumo a Itabuna/BA, veio a ser abalroada pelo veículo de propriedade” da viação, razão pela qual “ainda que não tenha o motorista do ônibus tomado a decisão correta diante dessa circunstância - pois, ao invés de invadir a contramão à sua esquerda, deveria ter acionado os freios e desviado para o acostamento à sua direita -, não me parece possível simplesmente abstrair o fato de que a conduta adotada por PRISCYLLA também contribuiu, ainda que em uma escala muito menor, para o evento danoso”.

Sendo assim, não há dúvidas que a responsabilidade pelo ocorrido deve ser repartida nos limites da atuação de cada um dos envolvidos, mostrando-se escorreita em meu entender a proporção atribuída no voto divergente que ora acompanho.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto exarado pela Desa. Heloisa Cariello.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO Nº
0006390-05.2010.8.08.0012

APELANTE
S/
APELADOS
:
CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOS
É
DA GAMA,

APELANTE/APELADA:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

APELANTE/APELADA:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APELAD
O
:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de três recursos de apelação cível interpostos por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOS
É
DA GAMA, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
contra
a sentença
(
fls. 1.354/1.364
)
, integrada
por decisão (
fls. 1.385/1.386
)
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que por sua vez denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal, “
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Requerentes no valor de R$ R$ 43.250,00 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais), quantia essa que deverá ser acrescida de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ)
”.
Bem como
julgou procedente a lide secundária, “
para condenar a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora Requerida, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora
”.
E diante da sucumbência recíproca condenou
ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC)
”, enquanto, na lide secundária, o julgador singular deixou “
de condenar a seguradora denunciada ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da empresa Requerida, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, na esteira da jurisprudência do c. STJ
”.

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
sustenta
(fls. 1.388/1.415))
(1)
deve prevalecer as conclusões do primeiro laudo pericial; e
(2
) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(
fls. 1.417/1.437
) sustenta
no que se refere à denunciação da lide que
(1
) apesar de a sentença ter limitado a condenação da seguradora com base nos limites do contrato, deixou de observar que tramitam em apenso outras ações decorrentes do mesmo sinistro, de modo que os valores eventualmente pagos nas outras demandas devem ser deduzidos;
(2
) não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária; e
(3
) a atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC. Com relação à lide principal, sustenta, que
(1
) inexiste culpa do condutor do veículo segurado;
(2
) o
valor
fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA
(
fls. 1.442/1.456
) sustentam que
o montante estipulado a título de danos morais deve ser majorado, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões
ao recurso
apresentado pelo COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(
fls. 1.467/1.474
) requerendo
o desprovimento do recurso
de
CARLOS ALBERTO ANTUNES
e
MARIA JOSÉ DA GAMA.

Contrarrazões
(
fls. 1.475/1.490
)

apresentas
autores CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA apresentaram
requerendo o desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
S/A
.

C
ontrarrazões apresentadas
pelos autores (
fls. 1.491/1.510
) pugnando
preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da apelação interposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA diante da inovação recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Apesar de devidamente intimada, a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A não apresentou contrarrazões (fl. 1.522).

Considerando possível causa de inadmissibilidade do apelo, no ID 8638505, foi determinada a intimação da recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte recorrida às fls. 1.491/1.510, no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito, especialmente, aos arts. 9º, 10 e 932, parágrafo único, do CPC/15, o que restou cumprido no ID 8877313.

A COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA no ID 9353431 requer o chamamento do feito à ordem para determinar o apensamento de todos os processos sobre o mesmo sinistro, promover o exame da competência da relatoria dos recursos alusivos aos referidos processos e aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos em uma dessas ações.

O Eminente Relator
Des. Raphael Americano Câmara
(1) conheceu
em parte do apelo manejado por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão,
negou-lhe provimento
;
(2)
conhe
ceu
da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e
negou-lhe provimento e (3) conheceu
da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e
deu-lhe provimento parcial
para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art.406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.
E diante do
desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, majoro
u
a
sua
condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido
pelos autores.

No mesmo sentido, votou o Eminente Desembargador Fabio Nery Brasil.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello concluindo que houve culpa concorrente sendo que a falecida vítima teve 15% (quinze por cento) de culpa e de que o motorista da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A teve responsabilidade de 85% (oitenta e cinco por cento) de culpabilidade (1) acompanhou o Relator conhecendo em parte da apelação da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e, nessa extensão negou-lhe provimento; (2)
acompanh
ou
o Relator e conhec
eu
da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, divergi
u
, contudo, do seu entendimento quanto ao mérito do recurso para lhe dar
parcial provimento para
reconhecendo a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente narrado nos autos, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) para a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e 15% (quinze por cento) para a motorista do veículo particular;
(3)
acompanh
ou
o Relator e conhece
u
da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e
deu-lhe parcial
para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a, no entanto, no valor de R$ 73.525,00 (setenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais) para cada genitor em razão da culpa concorrente, sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data do presente julgamento, quando então deverá incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação de outro índice de correção ou juros de mora.
E d
iante da sucumbência recíproca,
determinou que a
distribuição dos ônus sucumbenciais dev
a
se dar de forma proporcional entre as partes, valendo-se do mesmo percentual aplicado para limitar o valor da indenização concedida,
devendo
a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A arcar com 85% (oitenta e cinco por cento) das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo aos autores da demanda, por sua feita, arcar com o restante das custas e com os honorários dos procuradores dos demandados, que ora arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspendo em vista da gratuidade de justiça pleiteada nesta sede recursal.

Por sua vez, o Eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou a divergência
inaugurada pela Desembargadora Heloísa Cariello
.

1)
PREVENÇÃO

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, reputo necessário esclarecer que a presente demanda se refere ao acidente automobilístico ocorrido, em 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, que envolveu o veículo conduzido pela filha dos requerentes, qual seja, Ford Fiesta, placa JOK-7608, e um ônibus Mercedes Benz, placa MQM-0992, de propriedade da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, que vitimou as quatro pessoas que se encontravam do Ford Fiesta.

Sobre o mesmo acidente foram ajuizadas quatro ações pelos genitores das quatro vítimas, quais sejam: 0001270-49.2008.8.08.0012; 0001483-11.2015.8.08.00012; 0004778-90.2014.8.08.0012 e a presente (0004778-90.2014.8.08.0012), sendo interposto recurso de apelação nas duas primeiras demandas, as quais foram julgadas por esta c. Segunda Câmara Cível sob a relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nesse passo, sustenta a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

que todos os processos deveriam ser julgados sob a mesma relatoria pois tramitaram em apenso na origem.

Apesar do esforço argumentativo da transportadora, verifica-se que as referidas demandas foram distribuídas neste Sodalício em momento diverso, sendo que as últimas duas foram distribuídas a esta c. Segunda Câmara Cível quando o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - relator das primeiras - já não mais integrava o referido órgão colegiado, sendo, portanto, inviável a redistribuição ao referido Desembargador.

Assim, sendo respeitada a prevenção desta c. Segunda Câmara Cível inexiste prejuízo para as partes, conforme, inclusive, restou decidido no recente julgamento da apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...)

1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual. (...).”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Ademais, em situação similar a presente, no julgamento do Conflito de Competência nº 5010998-40.2023.8.08.0000, foi alcançada a mesma conclusão.

Portanto, não obstante ser recomendada a reunião de recursos oriundos de processos que tramitaram em apenso na origem para que se afaste o risco de decisões conflitantes, certo é que a referida observância não prevalece nas hipóteses em que há a remoção do então julgador prevento para Câmara diversa.

Sobre esse ponto, assevero que a distribuição do recurso, posteriormente à remoção do e. Des. José Paulo Nogueira da Gama, previne-se a Segunda Câmara Cível para julgamento, não se revelando possível a sua redistribuição para um membro que atualmente compõe a c. Primeira Câmara Cível.

Logo, rejeito a alegação de nulidade suscitada pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

Superado esse ponto, considerando a prejudicialidade dos apelos interpostos, procederei ao exame conjunto de toda a matéria devolvida à instância
ad Quem,

iniciando pela análise da preliminar de inovação recursal suscitada por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA.

2)
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA
suscitaram inovação recursal
em relação à apelação interposta pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
alegando
que a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

incorreu em inovação recursal quando veiculou em sua apelação a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

Efetivamente c
ompulsando a contestação apresentada por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, percebe-se que esta se restringiu a alegar que qualquer condenação da seguradora estará limitada à importância segurada contratada, sem fazer qualquer alusão a eventuais pagamentos ocorridos em outras demandas.

Não houve, portanto, formulação de defesa relacionada à necessidade de dedução do montante pago diante da condenação em outras demandas.

Aliás, merece registro que a presente demanda foi ajuizada a ação nº 0001270-49.2008.8.08.0012 já havia sido ajuizada anteriormente, de modo que a seguradora estava ciente que poderia ter que arcar com o pagamento em mais de uma demanda, mas optou por não apresentar defesa nesse sentido.

Neste contexto,
em nome do princípio da estabilização da demanda, incumbe à parte, no momento apropriado - no caso, na contestação - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em Juízo, assim como formular todos os pedidos que julgar pertinentes, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la.

Aliás,
como destacou o Eminente Relator, a
inovação na tese defensiva não passou despercebido pelo julgador singular ao negar provimento aos aclaratórios opostos em face da sentença:

“
Entretanto, quanto a alegação de que deve constar na sentença a utilização de uma única importância segurada para quitação da obrigação da seguradora em todos os processos, não merece prosperar, haja vista que não tal alegação na sua peça de defesa, ou seja, inova o embargante nesta fase processual.

Ademais, a sentença é clara em estabelecer a responsabilidade nos limites da apólice constando os seguintes termos (fl. 1363): “Logo resta patente a responsabilidade da denunciada em ressarcir os prejuízos sofridos pela Requerida em razão da presente demanda, observado o limite estabelecido na apólice às fls. 737/753-verso”, estando a sentença, portanto, adstrita às alegações contidas na peça de defesa, que não apresenta resistência à denunciação requerendo, em caso de condenação, sejam observados os limites da apólice, conforme consta da sentença.”

Por estas razões, não conheço da alegação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA quanto a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

3) D
O EVENTO DANOSO E DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ

Em evolução, acerca do acidente propriamente dito, importa analisar a responsabilidade da empresa ré VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A pelo evento danoso narrado, sendo certo que tanto a requerida quanto a seguradora litisdenunciada defendem em seus recursos a ausência de responsabilidade da viação ré.

Sobre a dinâmica do acidente, o Eminente Relator destacou que participou do julgamento dos recursos de apelação nº 0001483-11.2015.8.08.0012 e 0001270-49.2008.8.08.0012, no qual restou reconhecida a prevalência da segunda perícia produzida pela Polícia Civil do Estado da Bahia que concluiu que a responsabilidade do acidente foi do ônibus conduzido pela transportadora. Vejamos:

“
CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.”

Portanto, ao analisar as provas produzidas na presente demanda, não vejo como me dissociar do desfecho dos julgamentos anteriores.

A propósito, cito o excerto do voto condutor do acórdão proferido nos autos nº 0001483-11.2015.8.08.0012:

“
Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.”

Na hipótese vertente, adotando-se a conclusão da segunda perícia, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpabilidade do motorista do ônibus, pois a conduta imprudente do condutor do coletivo que adentrou na contramão e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes.

Sob esse enfoque, restou comprovado que as únicas marcas de frenagens, sulcos e ranhuras se encontravam no lado da pista em que trafegava o automóvel da filha das requerentes, levando-se a concluir que foi o ônibus que invadiu a contramão.

A propósito, cito a ementa dos julgados proferidos por esta c. Câmara Julgadora referente ao mesmo sinistro:

“
EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

13)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

16)
Segundo recurso parcialmente provido.”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

“
EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7
)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

13)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

16)
Segundo recurso parcialmente provido.”

(TJES; Apelação cível nº, 0001270-49.2008.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 28/03/2024)

Registro ainda que o MM. Juiz de Direito ao prolatar a sentença recorrida consignou o seguinte sobre a dinâmica do acidente:

“
Rememoro que, a descrição sumária do ocorrido realizada no boletim de acidente de trânsito confeccionado pelo policial que atendeu à ocorrência teve como base o local do sinistro e o
relato do condutor do ônibus
(fl. 219), sendo certo que tal agente em seu depoimento admitiu que
‘
não teve, no momento em que chegou ao local do acidente, como afirmar quem teria dado causa ao mesmo’
(fl. 1.162).

Sendo assim, tal documento não é capaz de aclarar o modo com que o acidente se deu.

Em evolução, extrai-se dos autos que duas foram as perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Civil do Estado da Bahia, as quais apontam em sentidos distintos.

Na primeira delas, cujo laudo se encontra às fls. 43/53, datada em 20/02/2008, uma comissão de peritos determinou como “
a causa do acidente a conduta imprópria da condutora do veículo (Fiesta) de placa policial JOK-7608, isto por ter adentrado na faixa oposta e interceptando a passagem do veículo de placa policial MQM-0992, que vinha em sentido oposto, e em sua mão de direção, resultando na colisão”
(fl.50).

Já na segunda perícia, realizada em 21/05/2009, oportunidade em que houve a reprodução simulada, é dizer, a reconstituição dos fatos, tem-se a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO:
Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem como causa do acidente a
conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992,
por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista,
vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608,
dando origem ao evento, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí,
a sua percepção retardada.
(fl. 96)

Ora, ante constatações tão diversas, ambas realizadas por funcionários públicos investidos na tarefa de investigar os aspectos técnicos de situações como a presente, poder-se-ia estar diante de um impasse, inflamado pela existência de laudos técnicos autônomos realizados por profissionais contratados pelas partes que, igualmente, caminham em sentidos opostos.

Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378 do processo nº 0001270-49.2008.8.08.0012, aqui apensado, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o
expert
explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.

Dito isso, oportunamente transcrevo trechos do laudo pericial elaborado no ano de 2009, os quais considero de substancial importância para o deslinde do caso:

ANÁLISE TÉCNICA

Pelas evidências fornecidas aos peritos foi possível perceber que todos os indícios da colisão se encontravam na faixa de rolamento do Ford Fiesta de placa
JOK-7608.

[...

As marcas de sulcagens indicavam o sítio de colisão [...]. As marcas de sulcagens iniciavam-se na pista de rolamento do Ford Fiesta placa
JOK-7608
[...]

[...] os Peritos descartam que os fatos aconteceram conforme relatado na Descrição nº 01 pelo motorista do ônibus de placa
MQM-0992
[...]

Pela versão do referido motorista, este, ao se deparar com o Ford Fiesta de placa
JOK-7608
à sua frente, acionou o sistema de freios, mas não houve tempo hábil para desviar a trajetória do seu veículo. Não foram encontradas marcas de frenagem na faixa de rolamento do ônibus de placa
MQM-0992
, o que seria esperado se a colisão tivesse ocorrido na referida faixa, especialmente pela posição privilegiada em que se encontrava o aludido motorista no momento do sinistro, sentado no banco de um ônibus, a uma altura de 1,45 m em relação ao solo. As marcas de frenagem dos pneus do ônibus e de sulcagens da pista, originadas do arrastamento sofrido pelo Ford Fiesta, foram todas encontradas na faixa preferencial de tráfego deste veículo.

[...]

A versão apresentada na Descrição nº 02 pelo Sr.
Manoel Santos de
Oliveira diverge bastante da versão da Descrição nº 01 do motorista do ônibus, sobre a dinâmica do acidente. Mas, por essa versão, o Ford Fiesta de placa
JOK-7608
estaria saindo da contramão de direção e retornando a sua via de tráfego. Neste caso, a colisão ocorreria com o mesmo em posição oblíqua em relação ao eixo da via, o que faria com que a colisão acontecesse na lateral esquerda,
o que não ocorreu
, pois, conforme descrito anteriormente aquele foi impactado no seu setor angular anterior esquerdo e não haveria tempo nem espaço suficientes para o Ford Fiesta placa
JOK-7608
voltar a trafegar normalmente na sua via, para em seguida a colisão acontecer o que também originaria posições de repouso diferentes.

[...]

Em relação às ações evasivas, por parte do motorista do ônibus de placa
MQM-0992
, deveu-se à sua percepção retardada já na área de não escape, na faixa prioritária de circulação do Ford Fiesta placa
JOK-7608.
(fls. 93/95)

Inclusive, quanto à descrição realizada pela testemunha ocular Manoel Santos Oliveira, chamo atenção ao fato de que, embora tenha mencionado que a batida se deu quando o veículo conduzida pela
de cujus
estava saindo da contramão e retornando a sua direção, na declaração por ele prestada à autoridade policial em 08/04/2008 esse informou que quando o veículo de passeio foi atingido esse havia realizado uma manobra com o fito de sair da contramão, porém já havia tomado o trajeto correto (fl. 237), versão que corrobora a tese de que a colisão se deu na pista de rolamento do Ford Fiesta.

Ainda nesse caminhar, tem-se os testemunhos colhidos nos autos da ação criminal de nº 0113559-68.2010.8.05.0001, tanto do perito Fábio André Montenegro Lima (fls. 816/817), que participou da reprodução simulada e reafirmou que o ônibus invadiu a mão do Fiesta, quanto do perito Sérgio Selma dos Santo, o qual, conquanto afirma que sua opinião técnica é que o sítio de impacto ocorreu em torno da faixa dupla, destaca que não haviam sulcos e nem frenagens na mão do ônibus (fls. 835/837).

Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor, a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus, que não cuidou por manter-se em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido.

Em trato continuativo, consigno que as provas constantes nos autos não autorizam sequer o acolhimento da tese de culpa concorrente da vítima, decorrente da suposta ingestão de bebida alcóolica em momento anterior à condução do automóvel.

Por motivos técnicos, não foi possível realizar o exame de alcoolemia na conduta, de maneira que não há prova cabal do consumo de álcool.

Ademais, confrontando o depoimento do proprietário do bar em que estavam as falecidas moças, o qual afirmou que elas estavam com um grupo de amigos e que a eles foram servidas cervejas, sendo essas consumidas pela condutora (fl. 1.166) - bem como a declaração exarada por Alex de Araújo Souza perante a autoridade policial (fls. 206/207), que aduz ter deduzido que as vítimas tinham bebido –, há a declaração e Milton Silva Cerqueira (fl. 312), que assevera que durante a festa em que a motorista esteve antes de ir ao bar essa não consumiu bebidas alcoólicas, e a declaração de Maria Sonivan Morais Cardoso Teixeira (fls. 314/315), que esteve no estabelecimento com a condutora e afirmou categoricamente que ela não ingeriu bebidas alcoólicas no bar, tendo inclusive pegado uma carona com a vítima para chegar ao local, horas antes do acidente, salientando que essa aparentava estar com um comportamento normal, dirigindo de forma segura.

Dessarte, penso que a Requerida não logrou êxito em demonstrar o fato alegado nesse tocante, em inobservância ao art. 373, II do CPC.

Portanto, caracterizado a culpa da Requerida o ato ilícito praticado, cumpre analisar se presente a comprovação dos danos, em tese, experimentados pela parte autora.

No que diz respeito ao prejuízo patrimonial, vislumbro que o pedido não merece ser acolhido."

A propósito, transcrevo os artigos 317 e 319 do Código Penal Brasileiro:

“
Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseq
u
ência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (Vide ADPF 881)

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

Anote-se, ainda, que segundo o entendimento da jurisprudência o fato do motorista invadir a contramão afasta a alegação de culpa concorrente.

“
EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - COLISÃO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que o recurso se presta a atacar, objetivamente, os fundamentos da decisão recorrida.

2. Restando comprovado nos autos que o acidente de trânsito se deu pela conduta da parte ré que, ao dirigir em ziguezague, invadiu a contramão de direção, atingindo o veículo no qual estava a parte autora, não há que se falar em culpa concorrente.

3. Lucros cessantes e danos emergentes são espécies de dano material (art. 402 do CC), cuja reparação depende da devida comprovação pela parte que os alega.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e conferindo caráter pedagógico ao ofensor.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000235-33.2021 .8.13.0251, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 21/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS IMPOSTO À RÉ - DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO BEM - LIMITAÇÃO - TABELA FIPE - TABELA FIPE DA DATA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

- Não se pode conhecer do recurso na parte em que traz à baila alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição

- O Boletim de Ocorrência, assim como o laudo pericial oficial, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. Ficando evidenciado, nos autos, que a dinâmica do acidente deu-se em virtude de invasão de contramão direcional pelo motorista da apelante, não há que se falar em ausência de culpa ou culpa concorrente

- Os valores apurados para o conserto de veículo envolvido em acidente, por força da razoabilidade, não poderão extrapolar o próprio valor do bem

- Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente.”

(TJ-MG - AC: 10000204767412001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

“
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS SEM PROVA EM CONTRÁRIO. ABALROAMENTO EM RODOVIA. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O Boletim de Ocorrências, que goza de presunção juris tantum de veracidade, só pode ser desconsiderado se houver provas robustas em contrário . Se as alegações das partes, bem como a prova dos autos, demonstram que a colisão frontal dos veículos em rodovia se deu em virtude da invasão da contramão de direção por parte da parte ré, resta evidenciada a culpa e o dever de indenizar, tendo em vista que a conduta culposa se consubstancia no desatendimento a uma das regras mais básicas de trânsito (mão direcional), em razão de imprudência ou imperícia.”

(TJ-MG - AC: 10324140121538001 Itajubá, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 24/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

Saliente-se, ainda, que conforme o art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
CTB. Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material e moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Dinâmica do acidente suficientemente comprovada pelos elementos coligidos aos autos. Prova oral e fotografias do momento do acidente que demonstram que a viatura municipal colidiu com a motocicleta do autor após ingressar na contramão para converter à esquerda. Violação ao art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Réu que não produziu qualquer prova no sentido de que o autor desrespeitou a sinalização de parada obrigatória do local. Responsabilidade do ente municipal corretamente decretada. Danos materiais emergentes. Autor que colacionou orçamentos de conserto do veículo, que se mostram condizentes e proporcionais com os danos descritos. Réu que não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos concretos e aptos a derrogar o farto e consistente acervo probatório colacionado pelo autor. Danos materiais corretamente fixados no valor do orçamento apresentado. Danos morais. Ocorrência. Autor que sofreu lesões físicas em decorrência do acidente, necessitando de prolongado tratamento médico. Quantum indenizatório fixado em patamares razoáveis às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006844920198260451 Piracicaba, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de trânsito. Colisão entre viatura policial e veículo particular. Responde pelo resultado o condutor que, sem a cautela devida, invade a contramão de direção para desviar-se de automóvel parado na via e intercepta a trajetória daquele que transita em sua mão regular. Compreensão do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Dinâmica do acidente devidamente confirmada. Culpa exclusiva do apelado caracterizada. Dano material dimensionado com base no valor do custo de reparo da viatura. Recurso da Fazenda Pública provido.”

(TJ-SP - APL: 30333269220138260405 SP 3033326-92.2013 .8.26.0405, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2015)

Dessarte, considerando que, no caso em apreço, restou evidenciada a culpabilidade do motorista da empresa de ônibus, demonstrado o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

4) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico,
destacando que “
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso, a parte autora pretende a majoração do
quantum

fixado na origem, enquanto a requerida e litisdenunciada requerem a redução do montante.

Em situações semelhantes, envolvendo o falecimento de filhos por acidente automobilístico, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando parâmetros que ultrapassam o valor fixado na sentença. Vejamos o recente julgado:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No entanto, por coerência ao critério estabelecido na apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor mostra-se adequado para as circunstâncias do caso. A propósito:

[...] 14) A majoração da indenização por danos morais para R$100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados. 15)

Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.”

(TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Sobre o montante acima fixado, deve ser descontada a quantia comprovadamente percebida pelos requerentes em virtude do pagamento da indenização do seguro DPVAT, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da súmula 246 do c. STJ, resultando em uma quantia de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores.

Por fim, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos causídicos que representam a parte autora no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido mostra-se adequado ao caso e atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

5) DA LIDE SECUNDÁRIA

Diante do reconhecimento da inovação recursal por parte da seguradora, resta examinar se não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária e a forma da atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC.

Com relação ao primeiro ponto,
“
segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
”
(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.).

No mesmo sentido, cito o seguinte:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA.

1. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes.

2. Tese deduzida somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018).

6. No caso, a Justiça de origem dissentiu de tal entendimento ao determinar a incidência do encargo discutido a partir da notificação extrajudicial da empresa.

7. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.710.421/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No que se refere a forma de atualização, é cediço que “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.
”
(
STJ -
REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.

3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes.

4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar, porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto, como negar eficácia ao negócio jurídico.

5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula nº 7 do STJ.

6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista tambémo óbice da Súmula nº 7 do STJ.

7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de argumento. Súmula nº 284 do STF.

8. De acordo com o art. 778 do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. Por outro lado, o art. 781 do mesmo diploma legal determina que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a indenização securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo sofrido em caso de destruição do bem.

10. Assim, nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor.

11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do seguro, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além disso, a seguradora vistoriou o imóvel e o estoque, aquiescendo com as estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir, portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento do sinistro.

12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.

13. Recurso especial não provido.”

(
STJ -
REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

6) DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(1
) conheço em parte do apelo manejado por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(2
) conheço da apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

(3)
conheço da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para majorar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) para cada um dos genitores,
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) até a data (01/09/2024) da entrada em vigor da Lei nº 14.90
5
/2024 que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

Diante do desprovimento do recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, majoro a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

D
es. Sub. Luiz Guilherme Risso